Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DÉBITO.
1. As taxas condominiais revestem-se de natureza real, por serem originárias da propriedade imobiliária autônoma, e constituem, portanto, obrigação propter rem, que existe em função da coisa, conforme estabelece o art. 1.315 do Código Civil, e são de responsabilidade do proprietário da unidade imobiliária.
2. As taxas condominiais são obrigações de trato sucessivo, eis que possuem periodicidade mensal, devendo ser incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, ainda que não incluídas no pedido, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo, conforme art. 323, do CPC.
3. Os valores das taxas condominiais vencidas a partir da última planilha atualizada nos autos, deverão ser atualizadas com correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês sobre cada parcela, a partir de seu vencimento e multa de 2% sobre o débito atualizado, até a data do efetivo pagamento.
4. Deu-se provimento ao recurso.